Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701193-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ENXOVAIS DO VALE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O mandado de segurança preventivo é meio processual adequado para impugnar ato normativo de efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade foi alegada como causa petendi. 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. RE 1.287.019 (Tema 1.093). 3. Por força da modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não está submetida à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, originária do Tema 1.093. Enfatiza que o acórdão impugnado considerou que apenas as demandas propostas até o dia anterior à sessão de julgamento (24/2/2021) estariam excluídas da modulação em exame, quando o correto, segundo a insurgente, seria excluir as demandas ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento (3/3/2021). c) artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal e 3o da Lei Complementar 190/2021, expondo que, ainda que se entenda que a presente demanda esteja submetida à modulação de efeitos ora tratada, destaca a necessidade de provimento jurisdicional que reconheça a necessidade da Lei Complementar 190/2022 e do Convênio CONFAZ 236/2021 respeitarem os prazos da anterioridade tributária. Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, e 150, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal e 3o da Lei Complementar 190/2021. Reforça, especificamente, a presente demanda não está submetida à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, originária do Tema 1.093. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil (Tema 1.093/STF), e 150, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Também não merece prosseguir a irresignação da parte com base no apontado vilipêndio ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2021. Nesse sentido, vislumbra-se que a matéria referente à observância da anterioridade tributária não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No tocante ao recurso extraordinário, embora a parte insurgente tenha se eximido do ônus da apresentação da repercussão geral, não merece ser admitido quanto à indicada inobservância aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei Complementar 190/2021, embora a insurgente tenha se desincumbido do ônus da repercussão geral da matéria. A respeito, tem-se que “se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Também não cabe dar trânsito ao apelo extraordinário fundado no exposto malferimento aos artigos 93, inciso IX, e 150, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, apesar da apresentação prévia da repercussão geral das matéria. Isso porque as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF. Por fim, quanto à tese jurídica relacionada à modulação dos efeitos tratada pelo Tema 1.093, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o referido paradigma, concluiu não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/2021. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005